Tribunal: STF
Processo: ARE 1376220
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos (eDoc 7, p. 49): 



    “DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - JUROS COMPENSATÓRIOS - SÚMULA 114 DO STJ - EFETIVA OCUPAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA PROVIDOS EM PARTE, IMPROVIDOS OS DOS EMBARGADOS. 



    Verifica-se o excesso na execução quando computados juros moratórios e compensatórios em desacordo com a decisão exequenda, devendo os primeiros incidir a partir do trânsito em julgado e os últimos da data da efetiva ocupação do imóvel por parte do poder público, o que não se verifica no caso dos autos” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXIV, e 182, § 3°, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o estado de São Paulo não pagou prévia indenização ao desapropriar sua propriedade, e, conclui-se portanto, que devem ser pagos os juros compensatórios desde a promulgação do decreto expropriatório, além da indenização.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos concluiu que embora o estado de São Paulo tenha efetuado a desapropriação através de decreto, não ocupou efetivamente o imóvel de forma a impedir o uso pelos expropriados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDoc 7, p. 52 e 53):



    “Por sua vez, no que tange aos juros compensatórios, verifica-se que os exequentes pretendem reabrir a discussão acerca do seu termo inicial. Contudo, a decisão exequenda foi expressa ao fixar a sua incidência a partir da efetiva ocupação do imóvel, nos exatos termos da Súmula 114 do E. Superior Tribunal de Justiça afastando o pleito relativo à data anterior, como a do Decreto-lei n° 145/69, que instituiu o Parque Estadual de Jacupiranga, ou de novembro de 1975, como havia reconhecido a sentença e o acórdão de fls. 263/272 e 284/294, reformados, justamente nesse aspecto, pela decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, cuja cópia está a fls. 127/137.



    (...)



    Por fim, ressalto que, para o esvaziamento econômico da propriedade, já foi fixada a indenização correspondente, servindo os juros compensatórios como forma de recompensa ao proprietário do imóvel pela perda da posse, o que, repita-se, não se verificou nos autos”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1169694 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.126.695-AgR, Rel. Min.Luis Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente